Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713264-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRIGIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras b a f e letra h do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo com a numeração raspada é inerente ao tipo penal previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, não cabendo exasperação da pena-base por tal argumento, sob pena de bis in idem. Além disso, o fato de o agente ter afirmado que portava a arma de fogo em virtude de segurança pessoal, motivada por uma ameaça sofrida no sistema carcerário, não justifica o incremento da pena-base, pois não extrapola o dolo normal exigido pelo tipo penal. 3. A conduta de envolver-se em delito quando ainda cumpria pena por outro crime e gozava de benefício de progressão de regime, ou seja, quando lhe era creditada confiança e oportunizada a reinserção à sociedade, evidencia total desrespeito do réu aos sistemas penitenciários e judiciários e configura fundamentação idônea para a valoração negativa da sua conduta social. 4. Ainda que o réu tenha sido preso em flagrante e, por tal razão, sua versão dos fatos não fora determinante para a formação da culpa, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e a sua integral compensação com a agravante da reincidência, porque ambas são consideradas preponderantes. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, além da condição de reincidente, não permite o estabelecimento do regime inicial aberto, pelo que cabível a fixação do regime semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea c, do CP e Súmula 269 do STJ. 6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, bem como 16 da Lei 10.826/2003, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da nulidade da revista pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito do tema, em recente julgado, assim se manifestou o STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RHC N. 158.580/BA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Os meros informes anônimos e o fato de o acusado ser conhecido pela polícia como frequentador de local onde comumente ocorre tráfico de drogas, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração. 4. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.037/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009